Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705251-06.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSIA MOURA DE BARROS NUNES RECORRIDO: OI S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALESSIA MOURA DE BARROS NUNES com o objetivo de retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que reputa indevida. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No sistema dos juizados especiais, privilegia-se a celeridade do procedimento não cabendo a esta instância a adoção de medidas antecipatórias até por falta de suporte sistêmico. Ademais, a tutela perseguida é de cunho satisfativo, o que impede, neste momento processual, sua concessão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora